Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-68.2016.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001979-68.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (EMBARGANTE), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (EMBARGANTE), NEIVA ROSA SECCATTO - CPF: 000.429.931-05 (EMBARGANTE), ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (EMBARGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO - CPF: 819.603.011-87 (EMBARGADO), EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO - CPF: 819.603.011-87 (EMBARGANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (EMBARGANTE), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (EMBARGADO), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), NEIVA ROSA SECCATTO - CPF: 000.429.931-05 (EMBARGADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0001979-68.2016.8.11.0029

EMBARGANTES:

ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECCATTO

EMBARGADOS:

ORLANDO ALVES DE ARAUJO, EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ALCIDES CECATTO e TERESINHA LURDES CECCATTO contra o acórdão de Id. 232617164 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que nos Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Perdas e Danos e Fixação de Taxa de Ocupação Monitória ajuizada pelos últimos, para condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, na reconvenção, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão e contradição na alegada inovação recursal quanto à teoria da
actio nata
, visto que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser discutida em qualquer instância a qualquer momento.

Citam obscuridade no momento para se considerar a aplicação da prescrição e acerca do prazo prescricional na espécie, bem como omissão acerca das supostas conversas entre as partes em 2019, visto que não sujeita ao contraditório.

Indicam, ainda, contrariedade na manutenção da procedência do pedido reconvencional, pois deixa de aplicar o art. 476 do CC.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões - Id. 237185696.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ALCIDES CECATTO e TERESINHA LURDES CECCATTO contra o acórdão de Id. 232617164 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que nos Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Perdas e Danos e Fixação de Taxa de Ocupação Monitória ajuizada pelos últimos, para condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, na reconvenção, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito dos apelos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, para a rejeição do momento em que afirmaram tomar conhecimento do pagamento a menor, logo após ter sido apontado que a tese da
actio nata
foi invocada somente em sede nesta Instância Superior, restou expressamente consignado que “
Ainda que assim não fosse
, restou comprovado que, em janeiro de 2019, os advogados das partes já conversavam sobre eventual acordo entre referente ao valor ainda remanescente pela compra e venda do imóvel (Id. 209481696), de forma que a alegação de que tomaram conhecimento somente em 2021 não prospera”
.

Outrossim, tendo sido claramente mencionado no aresto a conversa entre os advogados das partes em 2019, não há falar, como corolário lógico, em omissão no ponto.

Aliás, anota-se que, diante das preliminares levantadas pelas partes nas respectivas contrarrazões de Apelação, e em homenagem ao princípio do contraditório, aos litigantes foi concedido prazo adicional para manifestação.

Embora o motivo da determinação tenham sido as questões preliminares suscitadas, fato é que os Recorrentes tiveram oportunidade para se contrapor aos
prints
de conversas e não o fizeram, sequer questionando seu teor, de forma que descabido, após o julgamento que lhe foi desfavorável, alegar ausência de oportunidade para manifestação.

Do mesmo modo, não há falar em qualquer obscuridade quanto ao reconhecimento da prescrição no caso em tela, tendo sido confirmada a sentença que reconheceu o decurso de prazo quinquenal para cobrança de dívidas sem a adoção das providências necessárias à citação dos requeridos.

No ponto, assim restou anotado:

“(...)
o apontado inadimplemento dos adquirentes do bem quanto ao pagamento integral do imóvel já era fato conhecido dos Recorrentes desde 2014, como indicado na própria exordial.

Assim, como pontuado na sentença, considerando que a causa de pedir surgiu em 2014, com o inadimplemento dos compradores; que a ação, ajuizada em 19/08/2016, permaneceu no arquivo provisório até setembro de 2021 ante a falta do recolhimento das custas processuais e que o despacho que ordenou a citação dos demandados foi proferido somente ocorreu em 19/01/2022, quando o crédito já havia sido atingido pela prescrição, nenhum reparo deve ser feito na sentença
”.

Por derradeiro, a assertiva de que a confirmação da procedência do pleito reconvencional contraria o art. 476 do CC configura nítida intenção de rediscussão da matéria em sede de aclaratórios.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024